Tribunal: TJBA
Processo: 8035617-30.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035617-30.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: OI S.A.

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE GLÓRIA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA NA ORIGEM. AGRAVANTE QUE SE ENCONTRA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IRRELEVÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA,
NA ESPÉCIE,
DAS REGRAS ALUSIVAS AO PROCESSO DE SO
E
RGUIMENTO,
EX VI
DO ART. 6°, §7-B, DA LEI N° 11.101/2005. POSSIBILIDADE DE O JUÍZO RECUPERACIONAL EXERCER O CONTROLE SOBRE EVENTUAL MEDIDA CONSTRITIVA DETERMINADA NA LIDE PRIMEVA. PRECEDENTE DO TRIBUNAL DA CIDADANIA.
Taxa de Fiscalização e Funcionamento.
fiscalização exercida pela União, por meio da ANATEL, sobre as Estações Rádio Base – ERB ́s,
que
não se confunde com o poder de polícia exercido pelo Município sobre a instalação e
a
manutenção de tais estações, em solo urbano.
instalação de ERB's
QUE
legitima a instituição da cobrança da referida taxa pelo Município, dentro da competência legislativa que lhe é conferida constitucionalmente, nos termos do art.30, I e VIII, da CF/88.
competência municipal para editar regramento sobre assuntos de interesse local, como o uso e a ocupação do solo, bem como fiscalização, consideradas as torres e as antenas de transmissão/recepção de dados e voz instaladas em seu território. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8035617-30.2024.8.05.0000, tendo como Agravante

OI S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
,
sendo
Agravad
o

MUNICÍPIO DE GLÓRIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.